Tribunal: TJDFT
Processo: 0743348-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DE OFÍCIO. NÃO DEMONSTRADA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 3.1. Todavia, embora o Parquet tenha se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória, houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, o que afasta a tese de atuação de ofício.
4. São pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando incabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
5. Considerando-se ser a prisão a ultima ratio e, ante a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar, resta configurado constrangimento ilegal.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032263, 0728654-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025; Acórdão 1392688, 07387485920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022.